Tribunal: TJPA
Processo: 0000585-77.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000585-77.2019.8.14.0048

APELANTE: MANOEL DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Agravo Interno conhecido e desprovido

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. º

0000585-77.2019.8.14.0048

AGRAVANTE: MANOEL DE SOUSA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE id.7916661

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MANOEL DE SOUSA
em face da decisão monocrática de
ID. 71916661
que NÃO conheceu do recurso de apelação.

Transcrevo a ementa da decisão agravada id.
71916661
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. OPORTUNIDADE DE EMENDA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.

Ante a inércia da parte em emendar a inicial, sanando o vício existente na procuração, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado o recorrente interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.8185337), alegando a desnecessidade de assinatura original do advogado na procuração ad judicia eis que possui fé pública.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões do apelado alegando a necessidade de manutenção do d
ecisium.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada razão pela qual deve o decisum ser mantido.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, eis que proferida de acordo com as normas processuais.

No caso, como bem consignei da decisão ora agravada o processo foi extinto sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial, com fundamento no disposto nos artigos 320 e 321 do NCPC.

Depreende-se dos autos que após o ajuizamento da presente ação, o magistrado a quo proferiu o despacho de Id.Num. 7912535 - Pág. 5, oportunizando à parte autora emendar a petição inicial, para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar procuração com assinatura original da outorgante, por se tratar de
processo físico
, sob pena de indeferimento da petição inicial, entretanto o comando judicial não foi atendido, motivo pelo qual o feito foi extinto, sendo tal decisão mantida em grau recursal.

Como cediço, a jurisprudência do STJ é no sentido de que NÃO há como se aferir a validade do documento de procuração/ substabelecimento em favor do advogado subscritor, cuja assinatura seja digitalizada ou escaneada, haja vista que a impossibilidade de se aferir a autenticidade do documento, na medida em que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original.

Nesse sentido, eis os julgados do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURI TÁRIA. SEGURO

HABITACIONAL. FCVS. COM ASSINATURA

DIGITALIZADA OU "ESCANEADA". DIFERENÇA EM RELAÇÃO À

ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA

AUTENTICIDADE. VÍCIO INSANÁVEL NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I
-
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de nas "[...] hipóteses em que se cuida de assinatura digitalizada ou 'escaneada', e não de assinatura digital, não há como se aferir seguramente a autenticidade do substabelecimento em favor do advogado que subscreveu o especial." (AgRg no AREsp n. 471.037/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 3/6/2014). II - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 741.829/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ASSINA TURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA.

IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTEN TICIDADE. SÚMULA

115/STJ. INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CPC/73

NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
1. A assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. 2. Não se afigura aplicável a providência do art. 13 do CPC/1973, uma vez que o vício de representação é considerado insanável na instância extraordinária. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1033330/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017).

Deste modo, agiu bem o magistrado a quo em determinar a emenda da inicial, uma vez que assinatura digitalizada não se confunde com assinatura eletrônica.

Desta maneira, ante a inércia da parte autora em saná-la em primeiro grau, a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de id.7916661 como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA

Belém, 25/07/2022